Tribunal: STF
Processo: ARE 868245
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADESÃO AO FGEDUC. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de questão constitucional da controvérsia debatida nos autos (Tema 785). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.